Tribunal: CARF
Processo: 17227.721061/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.721061/2021-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.874 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
CUSTO NA BAIXA DE ATIVOS IMOBILIZADOS. APRESENTAÇÃO DE
PLANILHA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Apresentação de planilha do inventário de bens materiais não localizados é
insuficiente para comprovação do custo na baixa de ativos imobilizados,
devendo apresentar um documento formal.
CUSTO NA BAIXA DE DIREITO DE USO. CONCESSÃO DO DIREITO
DE USO. INCORPORAÇÃO. INSUFICÊNCIA. Para considerar como custo
da baixa do direito de uso contabilizado pela empresa incorporada para a qual
tinha dado concessão do direito de uso, é necessária a comprovação de que
todo o valor referente ao contrato de concessão do direito de uso tenha sido
tributado em data anterior a incorporação.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.721061/2021-95
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 109-016.898, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) 09 e assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE CONDIÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, quando o
contribuinte não comprova que se trata de motivo de força maior, ou refira-
se a fato/direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos/razões
posteriormente trazidos aos autos.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO DEVER DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS
NO
MOMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de diligência é indeferido, quando o contribuinte
pretende por meio do pedido de diligência substituir o seu dever de juntada
de todos os documentos comprobatórios no momento da impugnação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO DA
ADIÇÃO. CANCELAMENTO.
Verificado que o contribuinte adicionou no Lalur as despesas indedutíveis, o
lançamento referente a estas despesas deve ser considerado insubsistente.
CUSTO NA BAIXA DE ATIVOS IMOBILIZADOS. APRESENTAÇÃO
DE PLANILHA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Apresentação de planilha do inventário de bens materiais não localizados é
insuficiente para comprovação do custo na baixa de ativos imobilizados,
devendo apresentar um documento formal.
CUSTO NA BAIXA DE DIREITO DE USO. CONCESSÃO DO DIREITO
DE USO. INCORPORAÇÃO. INSUFICÊNCIA. Para considerar como
custo da baixa do direito de uso contabilizado pela empresa incorporada para
a qual tinha dado concessão do direito de uso, é necessária a comprovação
de que todo o valor referente ao contrato de concessão do direito de uso
tenha sido tributado em data anterior a incorporação.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Por bem descrever o andamento processual até a prolação do acórdão recorrido,
adoto o relatório dele integrante como se por mim fosse redigido, para complementá-lo após a
transcrição:
Trata o processo de auto de infração de IRPJ e reflexo(CSLL) do ano-calendário
de 2017.
Do lançamento 2. O auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica-IRPJ (fls. 422/426) efetuou lançamento em que o saldo de prejuízo
operacional de R$ 362.077.978,62 foi reduzido para R$ 353.328.475,73.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração
descrita no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, de
fls. 401/421:
Infração 1: Despesas não comprovadas. Período de apuração de
01/01/2017 a 31/12/2017. Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no
9.249/95; Arts. 247; 248; 249, I e 299 do Decreto no 3.000/1999 - RIR.
Infração 2: Despesa indedutível. Período de apuração de 01/01/2017 a
31/12/2017. Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 247;
248; 249, I e VIII e 299 do Decreto no 3.000/1999 - RIR.
3. O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls.
427/431) efetuou lançamento em que o saldo de prejuízo operacional de R$
362.077.978,62 foi reduzido para R$ 353.328.475,73.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração
descrita no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, de
fls. 401/421:
Infração 1: Custos/despesas operacionais/encargos não comprovados.
Período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2017. Enquadramento Legal:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o
da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada
pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Infração 2: Custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis.
Período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2017. Enquadramento Legal:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o
da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Da fiscalização 4. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 284/298, parte integrante do auto de infração, estão
abaixo:
4.1. Aduziu que o procedimento fiscal englobou o ano-calendário de
2017, e foram examinadas as despesas denominadas pela fiscalizada em
sua contabilidade de “OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS”.
4.2. Declarou que despesas relativas a confraternizações, casamento,
formatura, ginástica, brindes, eventos gerais que totalizam R$
1.794.315,34, por serem despesas desnecessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte produtora, foram lançados de ofício
com à adição à base de cálculo do Lucro Real e da CSLL. Afirmou que
despesas com brindes no montante de R$ 308.807,47, por serem despesas
desnecessárias, também foram lançados de ofício com à adição à base de
cálculo do Lucro Real e da CSLL.
4.3. Afirmou que intimou a fiscalizada a prestar esclarecimentos sobre a
despesa escriturada em sua ECF como CUSTO NA BAIXA DE ATIVOS
IMOBILIZADOS no valor de R$ 888.754,11 e sobre despesa escriturada
em sua ECF como CUSTO NA BAIXA DE ATIVO INTANGÍVEL no
valor de R$ 5.757.626,03, e, que, a contribuinte como resposta apenas
trouxe uma Nota de Demonstração Financeira denominado de
“combinação de negócios” da aquisição pela fiscalizada de 100% das
ações da Ecosteel Gestão de Efluentes Industriais S.A e da Ecosteel
Gestão de Àguas Industriais S.A., companhias de capital fechado com
sede no Brasil, sem nada esclarecer a relação dos valores lançados a
débitos com os valores constantes do mencionado demonstrativo, que,
por isso, foi efetuado o lançamento de ofício, com a adição, à apuração
do Lucro Real e da CSLL, dos valores destas despesas, cuja regularidade
tributária não foi comprovada.
Da impugnação 5. Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte protocolou
sua impugnação de fls. 443/452. As alegações e os pedidos apresentados, de
forma sucinta, seguem abaixo:
5.1. Declarou que é uma pessoa jurídica de direito privado que atua no
ramo de siderurgia, cujo objeto principal é a produção de semi-acabados
de aço, sendo tributada pelo IRPJ e CSLL pela sistemática de apuração
do lucro real apurado mensalmente por estimativa.
5.2. Aduziu que as despesas de confraternizações e eventos corporativos
no valor de R$ 1.794.315,34 e despesas com brindes no valor de R$
308.807,47, de fato, são despesas não necessárias ao objeto da empresa, e
estão adicionados na apuração do Lucro Real.
5.3. Declarou que o valor lançado pela fiscalização no montante de R$
888.754,11 referente a ajuste de inventário de itens não localizados é
indevido, pois no inventário físico realizado pela contratada Ernest
Young no momento da aquisição das empresas Ecosteel Águas e Ecosteel
Efluentes, ela elaborou uma planilha com todos os itens inventariados da
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

empresa, onde destacou justamente que existiam ativos que não haviam
sidos localizados (Doc. 04).
5.4. Afirmou que a baixa do direito de uso no valor de R$ 5.757.626,03
refere-se ao ajuste contábil decorrente da incorporação da empresa
Ecosteel com a qual tinha celebrado o contrato de concessão do direito de
uso da estação de tratamento de água( "Pipeline and Water Intake
System"). Declarou que a Ecosteel registrou o direito de uso da
Tubulação Água e a Estação de Tratamento, como um "Direito de Uso de
Serviço Privado" em seu inventário. Que ao incorporar a Ecosteel,
incorporou também todos os seus ativos, incluindo o direito de uso da
estação de tratamento de água que constava em seu inventário como um
"Direito de Uso de Serviço Privado". Que não seria correto a ora
impugnante manter em seu inventário o direito de uso de um bem
próprio, motivo pelo qual procedeu com o ajuste do inventário.
Asseverou que o valor supostamente não comprovado, é justamente o
pagamento das parcelas que a Ecosteel se comprometeu a pagar para a
ora IMPUGNANTE pelo direito de uso da estação de tratamento.
5.5. Ao final requereu o acolhimento e provimento da impugnação a fim
de que seja cancelado o auto de infração. Caso a DRJ entenda a
necessidade de apresentação de provas adicionais, pediu a conversão em
diligência e protestou pelo direito de apresentá-las nos termos do art. 5o,
LV, da CF/88.
6. É o relatório.
Cientificada do acórdão de impugnação em 06/03/2023 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 574), a Recorrente apresentou em 04/04/2023 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 577) o recurso voluntário de fls. 578 a 587.
Por meio do apelo, a Recorrente demonstra inconformismo com o mérito da
decisão recorrida e reitera os argumentos apresentados por ocasião da impugnação.
Posteriormente, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, Relator.
1 - ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2 – MÉRITO
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

Trata-se de autuação fiscal que redundou em redução, determinada pela
autoridade fiscal, do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) no ano-calendário 2017.
Os valores estabelecidos no lançamento fiscal, idênticos para o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa da CSLL, foram de R$ 353.328.475,73.
A DRJ09, por meio do acórdão acima ementado, deu provimento parcial à
impugnação e afastou a infração decorrente da glosa de despesas de confraternizações e eventos
corporativos no montante de R$ 1.794.315,34 e despesas com brindes no montante de R$
308.807,47, de modo que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL foram
recalculados para 355.431.598,54.
Remanescem, na atual fase processual, as infrações relativas a despesas não
comprovadas Tanto decorrentes de baixa por ajuste de inventário, com infração total de R$
888.754,11, quanto de baixa do direito de uso de estação de tratamento de água, no valor de R$
5.757.626,03.
Estas duas infrações decorreram da dedução, pela Recorrente, de despesas que
supostamente teria direito em função da aquisição, por ela Recorrente, das empresas Ecosteel
Águas e Ecosteel Efluentes.
O recurso voluntário apresentou os mesmos fundamentos já analisados pelo
acórdão recorrido, razão pela qual, com lastro no previsto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, adoto como razão de decidir os fundamentos apresentados no voto proferido
pela DRJ na decisão recorrida, que adoto como meus por com eles concordar:
15. Quanto ao ajuste de inventário no montante de R$ 888.754,11, em razão da
não localização dos bens materiais no inventário físico realizado pela Ernest
Young no momento da aquisição das empresas Ecosteel Águas e Ecosteel
Efluentes, considero que não estão comprovadas, pois sendo a planilha
Excell(Doc.04, fls. 508) o único documento apresentado para comprovação das
alegações pela impugnante, ela é insuficiente como prova.
16. Examinando a planilha apresentada, constata-se que há resíduo dos bens
contabilizados no montante de R$ 995.881,57, porém como as planilhas são
documentos auxiliares de documentos principais, como de Relatórios de
Auditoria, a impugnante além da planilha deveria ter juntado também o relatório
para o qual a planilha foi elaborada. A impugnante alegou que foi a Ernest
Youg quem fez o inventário físico, mas pelo exame da planilha apresentada, não
é possível de determinar que tenha sido realizado por essa empresa de auditoria.
Dessa forma são improcedentes as alegações da contribuinte quanto ao ajuste de
inventário por não localização de bens materiais.
17. Por fim, quanto à baixo do Direito de Uso no valor de R$ 5.757.626,03
referente ao ajuste contábil decorrente da incorporação da empresa Ecosteel
com a qual tinha celebrado o contrato de concessão do Direito de Uso da
estação de tratamento de água( "Pipeline and Water Intake System"), considero
improcedentes as alegações, pois o direito de a contribuinte baixar o Direito de
Uso no valor de R$ 5.757.626,03 como custo na apuração do Lucro Real
depende de esse valor ter sido tributado pela contribuinte antes da incorporação,
e não houve essa comprovação.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

18. A contribuinte apresentou contrato celebrado em inglês, Doc 5, fls. 509/555,
e conforme excerto de fls. 514 reproduzido abaixo, o direito de uso se
extenderia até 31/07/2031. Se a contribuinte tributou proporcionalmente o valor
do contrato de concessão do direito de uso da estação de tratamento de água ao
período incorrido, não teria nenhum direito de lançar como custo. Apenas no
caso de ter tributado a totalidade no valor do contrato de R$ 6.000.000,00 antes
da incorporação é que a contribuinte teria o direito de considerar como custo a
baixa do Direito de Uso.

19. Na verdade, a baixa do Direito de Uso como fez a contribuinte está correto;
porém, não tendo a contribuinte tributado o montante do valor do Contrato de
Concessão do Direito de Uso de Estação de Tratamento de Água antes da
incorporação, ela deveria ter adicionado o montante do valor baixado no Lalur e
no Lacs. Portanto, resta manter o lançamento nesta parte.
20. Em razão da insubsistência do lançamento referente às glosas de despesas
de confraternizações e eventos corporativos no montante de R$ 1.794.315,34
bem como das despesas com brindes no montante de R$ 308.807,47, o valor
dos lançamentos de IRPJ e CSLL fica reduzido de R$ 8.749.502,89 para R$
6.646.380,08; e, consequentemente, o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa ficam alterados de R$ 353.328.475,73 para R$ 355.431.598,54.
Do lançamento reflexo
21. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o que
restar decidido no lançamento do IRPJ.
Do pedido de realização de perícia
22. A impugnante, caso a DRJ entenda a necessidade de apresentação de provas
adicionais, pediu a conversão em diligência e protestou pelo direito de
apresentá-las nos termos do art. 5o, LV, da CF/88.
23. O pedido de diligência para apresentação posterior de documentos é
indeferido, pois o pedido de diligência não substitui o dever de a impugnante
apresentar todos os documentos comprobatórios no momento de apresentação
da impugnação. A juntada de documentos no momento da impugnação é a
regra, a menos que a impugnante comprove que se trata de motivo de força
maior, ou refira-se a fato/direito superveniente, ou destine-se a contrapor
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

fatos/razões posteriormente trazidos aos autos, indefere-se o pedido de juntada
posterior de documentos. Veja-se o art. 16, parágrafo 4o, alíneas “a”, “b” e “c”
do Decreto 70.235/1972(PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...](grifei)
24. A impugnante citou o art. 5o, LV, da CF/88, como se com a realização da
diligência e da apresentação posterior de documentos pudesse exercer o
contraditório e a ampla defesa no presente processo administrativo fiscal;
porém, na verdade, ela já está exercendo o contraditório e a ampla defesa com a
apresentação da impugnação, e, portanto, essa citação é indevida.
De fato, corroborando o argumento apresentado na decisão recorrida, não há que
se acatar uma mera planilha que sequer é assinada como comprovação de baixa do estoque no
inventário por suposta inexistência de bens.
Menos ainda a dedução, como despesa, de ativo registrado pela empresa adquirida
que consistia em direito de uso de bem de propriedade da adquirente.
Como bem frisou a decisão recorrida, se a Contribuinte tivesse, quando da
formalização do contrato de cessão de direito de uso, tributado integralmente a receita que
adviria desta cessão, seria correta a dedução da baixa do direito, já que a receita teria sido
tributada antecipadamente, considerando-se o prazo de vigência do contrato.
Ademais, reforce-se que a prova por documento redigido em língua estrangeira
somente é admitida se vertida para o vernáculo por tradutor juramentado. Esta Turma Julgadora
tem precedentes neste sentido, conforme ilustra o acórdão no 1402-004.894, de lavra do ilustre
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) Data do fato gerador: 17/11/2010 REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PROVA DOCUMENTAL NÃO VERIFICADA. Não ocorrendo a verificação
do alegado pelo contribuinte nos elementos trazidos aos autos, entende-se que
não há comprovação do seu direito. PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA. A prova em língua estrangeira só admitida se vertida em
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.721061/2021-95

vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em cartório,
junto com a tradução.
No caso dos autos, foi apresentado unicamente o documento em idioma
estrangeiro, sem qualquer espécie de tradução, menos ainda por tradutor juramentado.
E, pelos fundamentos apresentados no acórdão recorrido, não há que se converter
o julgamento em diligência, posto as provas dos autos serem suficientes para o convencimento
do julgador.
Não há razões, portanto, para acolher os pedidos da Recorrente
3 – CONCLUSÕES
Em vista do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, voto por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se hígido o acórdão
proferido pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Novaes Ferreira

Fl. 603
DF CARF MF
Original